Tribunal: STF
Processo: HC 188344
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por David de Castro, em favor de Fernando da Fonseca e Castro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 545.140/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de FERNANDO DA FONSECA E CASTRO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0008956-95.2014.8.26.0072. 
    Consta dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pelo delito do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato). Foi concedido sursis pelo prazo de 2 anos. 
    Ambas as partes apelaram, o Tribunal deu provimento apenas ao recurso da acusação, redimensionando a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. 
    No presente writ, o impetrante busca o abrandamento do regime inicial, sob a alegação, em síntese, de que não houve apresentação de fundamentação idônea para a fixação do semiaberto. 
    Indeferido o pedido de liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem, de ofício, sem reflexo na pena e no regime (fls. 114/118). (eDOC 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    Intimado para instruir corretamente o writ, o impetrante cumpriu a determinação em 6.8.2020. (eDOC 11)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. No caso, a pena-base do paciente foi fixada acima do mínimo legal, o que justifica o agravamento do regime, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. 
    […]
    Confira-se, a propósito, a fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo: 
    [...] Na primeira fase do cálculo, em atenção aos critérios do artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu ostenta personalidade desvirtuada, carregando longa folha de antecedentes criminais (cf. consulta ao Sistema INTINFO), marcada pela prática de delitos patrimoniais. Aliás, conforme destacou o Parquet, o réu é investigado em, no mínimo, 19 inquéritos policiais (em sua maioria pelos delitos de estelionato e apropriação indébita), além do que já foi condenado outras 03 vezes pela prática de estelionato (processos nºs 0002514-55.2010.8.26.0072; 0009509-50.2011.8.26.0072; e 0008529-74.2009.8.26.0072, cf. consulta ao e-SAJ), porém, por dominar a seara jurídica, conseguiu que a prescrição penal alcançasse estes feitos. Embora tais fatos não caracterizem maus antecedentes, evidenciam o desvirtuamento de sua personalidade, não se podendo perder de vista, ainda, que o acusado manteve a vítima em erro por mais de um ano, causando-lhe prejuízo dobrado, pois, além de apossar-se dos valores que deveriam ter sido consignados, o ofendido ainda teve de pagar, diretamente à financeira, o valor do débito (fls. 10/11). 
    A propósito, cumpre observar, na linha de orientação jurisprudencial prevalecente, que “a importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque a aplicação automática de pena mínima não encontra amparo na Constituição da República, pois, do contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma escala de pena mínima e máxima. 
    Assim, em razão da personalidade desvirtuada do réu e das consequências do delito, exaspero a pena-base em 1/3, perfazendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Não havendo circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva. 
    Tendo em vista as graves circunstâncias judiciais acima referidas, o recurso ministerial também merece acolhida neste ponto e, portanto, fixo o regime inicial semiaberto para desconto da pena corpórea, nos termos do artigo 33, § 2º, c.c. o artigo 59, ambos do CP, já que é o único adequado à prevenção e repressão da conduta criminosa do réu, que possui personalidade desvirtuada, abusando, por longo período, da confiança depositada pela vítima - que o contratou como seu advogado -, causando-lhe considerável prejuízo. Pelas mesmas razões revogo a suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos para concessão do benefício (art. 74, inciso II, do Código Penal), determinando a expedição de mandado de prisão. 
    Por todo o exposto, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao apelo ministerial para redimensionar a reprimenda do réu Fernando da Fonseca e Castro para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto, revogando a suspensão condicional da pena e determinando a expedição de mandado de prisão, observado o disposto na Súmula Vinculante 56 do STF, mantida, no mais, a r. sentença condenatória (fls. 49/51). 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (eDOC 11)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente
Relator
Documento assinado digitalmente